Tribunal: TJPA
Processo: 0812991-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812991-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao apenado.

2. Por meio do recurso, a defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pleito de livramento condicional, vez que o apenado satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão
:

3. Há duas questões em discussão, (i) verificar se o apenado ostenta bom comportamento durante o cumprimento da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do CP) para fins de concessão de livramento condicional; (ii) determinar se o bom comportamento carcerário para a progressão de regime pode ser estendido para fins de livramento condicional.

III. Razões de decidir:

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), firmou a tese que o requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos doze meses

5. Em que pese “o bom comportamento carcerário” seja pressuposto exigido também para a progressão de regime, é necessário atentar-se para a disciplina legal diversa do requisito em relação a cada instituto.

6. Para efeitos de progressão de regime, o § 7º art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

7. Dessa forma, ao contrário do livramento condicional, cuja análise não encontra limite temporal, posto que é verificado todo o histórico carcerário do apenado, a análise de bom comportamento para a progressão de regime está limitada ao período de um ano, a contar da data de ocorrência da falta disciplinar, vez que, após o referido período depurador, o reeducando volta a ostentar comportamento carcerário favorável.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Tema 1161.

TJPA, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022.

TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0271.16.004359-9/001, Relator(a): Des.(a) Areclides José do Pinho Rezende (Jd Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 83 do Código Penal; art. 112, § 7º da LEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0812991-71.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional (ID-21266883).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o benefício de livramento condicional, alegando que o reeducando satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do CP (ID-21266878).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21266882).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21266885).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21631010).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o livramento condicional. Alega em que o reeducando cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício.

Destaca que, com a introdução da alínea “b” ao inciso III, do art. 83 do Código Penal, a prática de falta grave, o que inclui o cometimento de novo delito, somente pode impedir a concessão do livramento condicional, se ocorrida nos doze meses anteriores à data do pedido do benefício.

Segue alegando que o apenado progrediu para o regime semiaberto harmonizado, ocasião em que o magistrado analisou o cumprimento dos requisitos, e foi constatado que o reeducado ostentava bom comportamento carcerário.

Dessa forma, assevera que o aludido requisito subjetivo é uno, não podendo ser interpretado como satisfatório para fins de progressão de regime e insatisfatório para fins de livramento condicional.

O pleito não merece acolhimento. Vejamos
.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito de livramento condicional, destacou que o reeducando não satisfaz os requisitos para obtenção do benefício, mormente porque não ostenta bom comportamento durante o cumprimento da pena.

Em relação aos requisitos para obtenção do benefício pleiteado, a lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe inovações:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

III - comprovado:

a)

bom comportamento durante a execução da pena;

b)

não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c)

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d)

aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), firmou a tese que o requisito de bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos doze meses,
verbis:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

No mesmo sentido, está orientado o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional.

2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal.

3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Sob essa ótica, para fins de concessão do livramento condicional, deve-se realizar uma avaliação de todo o histórico carcerário do apenado, desde seu ingresso no estabelecimento prisional, e não somente dos últimos meses. Nessa linha, todas as infrações disciplinares eventualmente cometidas de devem consideradas na aferição do cumprimento do requisito subjetivo.

No caso dos autos, verifica-se que houve quebra do monitoramento eletrônico pelo agravante, em 05/01/2018, bem como cometimento de novo delito de roubo, em 24/2/2017 (processo nº 0002203-25.2017.8.14.0049), conforme consta no sistema SEEU (movimentação 31).

Dessa forma, conclui-se que o apenado não ostenta bom comportamento durante a execução da pena, não preenchendo os requisitos para a obtenção do benefício, ante evidente falta de autodisciplina e senso de responsabilidade.

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Noutro giro, em que pese “o bom comportamento carcerário” seja pressuposto exigido também para a progressão de regime, é necessário atentar-se para a disciplina legal diversa do requisito em relação a cada instituto.

Para efeitos de progressão de regime, o § 7º art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Dessa forma, ao contrário do livramento condicional, cuja análise não encontra limite temporal, posto que é verificado todo o histórico carcerário do apenado, a análise de bom comportamento para a progressão de regime está limitada ao período de um ano, a contar da data de ocorrência da falta disciplinar, vez que, após o referido período depurador, o reeducando volta a ostentar comportamento carcerário favorável.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DEFENSIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME - FALTA GRAVE COMETIDA EM PERÍODO INFERIOR A UM ANO - PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA REAQUISIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 7º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O benefício da progressão de regime é concedido ao reeducando desde que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2. A Lei 13.964/19 introduziu ao art. 112, da LEP, o parágrafo 7°, o qual dispõe, expressamente, que, após o cometimento de falta grave pelo reeducando, este apenas readquire o "bom comportamento carcerário" com o decurso de um (01) ano da data do cometimento da infração disciplinar, podendo, contudo, adquiri-lo antes, se o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito ocorrer durante esse período depurador.

[...]

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0271.16.004359-9/001, Relator(a): Des.(a) Areclides José do Pinho Rezende (Jd Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)

No caso em tela, como as faltas disciplinares ocorreram em período que ultrapassam um ano (quebra do monitoramento eletrônico em 05/01/2018 e novo delito de roubo, em 24/2/2017), inevitavelmente, o agravante voltou a ostentar bom comportamento carcerário, todavia, apenas para efeitos de progressão de regime, não podendo ser aplicado para fins de concessão do livramento condicional.

Desta feita, entendo que é escorreita a denegação do benefício de livramento condicional ao apenado, visto que ele não preenche todos os pressupostos para a concessão.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/03/2025